Tribunal: CARF
Processo: 10680.723486/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723486/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA MIRTES LEOPOLDINO ALVIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.° 63 DO CARF.
IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do beneficio de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO JUDICIAL.
Acordos firmados para encerrar ações judiciais devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo a prova de que os rendimentos foram recebidos
acumuladamente, de modo respaldar sua tributação segundo entendimento
firmado em jurisprudência vinculante pertinente à matéria.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO.
A omissão do sujeito passivo em oferecer os rendimentos tributáveis, recebidos
em face de decisão judicial, implica exigência da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e indeferir o pedido de diligência para comprovação da moléstia grave. No mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha
(relator) que votou por dar parcial provimento ao recurso, para que o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial e afastar a
multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723486/2011-61
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa- Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital, Wesley
Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA MIRTES LEOPOLDINO
ALVIM, contra o Acórdão de impugnação n.o 16-68.161, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo -RJ (20a Turma da DRJ/SPO), no qual os
membros daquele colegiado entenderam ser parcialmente procedente a impugnação apresentada.
A exigência se referente à Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário de 2008, exercício 2009, no valor apurado de R$ 339.950,63,
nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros, decorrentes de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 641.655,14,
recebido pelo contribuinte, em razão de ação judicial, processo no 0024.91.823.687-8, impetrada
em face do Estado de Minas Gerais, que lhe concedeu pensão mensal correspondente a um terço
dos vencimentos de juiz do Tribunal de Alçada, em decorrência do óbito de seu ex-cônjuge,
tendo em vista que houve decisão da Central de conciliação de precatórios do TJ-MG para que
os rendimentos pagos mediante precatório no 3008/2001 não sofressem retenção de imposto de
renda na fonte. Valor tributável lançado: R$ 802.068,93 (líquido recebido) - R$ 160.413,79
(honorários advocatícios pagos) = R$ 641.655,14.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes razões:
Preliminares:
i)
nulidade do auto de infração por capitulação incorreta, em razão de
rendimentos recebidos acumuladamente, mas que não constam da autuação;
ii)
- Nulidade do Acórdão em razão da necessidade de prova pericial não
deferida pela DRJ de origem;
No mérito
iii)
Ausência de responsabilidade da recorrente pelo recolhimento do imposto
devido;
iv)
Aduz que os valores recebidos acumuladamente deveriam ter seguido
critérios da Lei 7.713/88, indicando que a norma prevê deduções, quando da
composição da base de cálculo;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

v)
Inaplicabilidade da multa de ofício à espécie, invoca a súmula CARF n.o
73 em sua defesa, alegando que erros no preenchimento causado pela fonte
pagadora não autoriza o lançamento de multa de ofício;
vi)
Por fim, pede o provimento integral do recurso, incluindo a solicitação de
isenção parcial a ser aplicada aos rendimentos auferidos por contribuintes que
tenham 65 anos de idade.
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CAPITULAÇÃO INCORRETA
Alega o recorrente que a autuação é nula em razão de enquadramento legal
equivocado pela autoridade fiscal.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 26, a atuação tem o
seguinte apontamento fiscal:

O contribuinte entende que deveria ser sido tributado por meio do art. 12, da Lei
7.713/88.
Ocorre que os dispositivos citados são justamente os que podem ser considerados
ao caso concreto, tendo amplo debate nos tribunais administrativo e judicial pelo regime de
competência e regime de caixa, na apuração da base cálculo no que diz respeito aos valores
recebidos acumuladamente. O fato gerador do tributo ocorreu e o enquadramento legal a ser
identificado pela fiscalização está correto, mas que foi objeto de longos debates perante os
tribunais brasileiros.
A notificação de lançamento enquadrou o recorrente por omissão de rendimentos,
percebidos de pessoa jurídica, e o contribuinte alega que a base de cálculo é que estaria incorreta,
o que será verificado na questão de mérito.
Nesse sentido, ao invés de preliminar de nulidade o tema será abordado como
mérito, mas que não pode ser acolhida como nulidade, pelas razões expostas.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA
Requer a nulidade da decisão de piso tendo em vista que o contribuinte solicita
perícia médica para atestar possível direito que lhe seria devido. Isso porque, o recorrente juntou
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

laudo médico pericial atestando que teria moléstia grave e que assim poderia usufruir da isenção
permitida ao caso concreto. Com isso, alega o recorrente que os valores que não teriam sido
indicados para fiscalização como tributáveis, seriam em razão de que estaria acometido por
doença que permite benefício da isenção.
Aduz a recorrente que teria cardiopatia grave, constituído por indício de prova, e
que necessitaria de prova pericial para constatar a cardiopatia grave.
Sem razão a recorrente, pelos seguintes motivos:
a) a prova sobre a alegação do direito é de quem alega, ou seja do contribuinte, e
essa prova deveria ter sido produzida pelo recorrente;
b) a perícia solicitada é inviável do ponto de vista prático e de efetividade para
atestar a moléstia grave, já que a Receita Federal do Brasil não possui
competência para realizar perícias médicas, outra razão pela qual o
contribuinte deveria ter trazido a prova a seu favor;
c) entretanto não é qualquer prova, é a prova exigida pela legislação, qual seja: o
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei
n.o 11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma." (grifei)
d) Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da
isenção em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito: Súmula
CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
e) o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou
que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em
situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se
pretende. O que não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DA RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O tema é pacificado por esse Tribunal, e foi objeto de apreciação pelas Cortes
Superiores, e no presente processo, a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, por
força de ação judicial, relativos ao ano-calendário de 2009.
Nesse sentido, acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR”.
Com isso reproduzo o voto do respeitado Presidente desta Turma, Conselheiro
João Bellini Júnior, em Acórdão julgamento de Recurso Voluntário n.o 2301-004.658, de 10 de
maio de 2016, assim redigido:
Tal tema já foi objeto de apreciação tanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto
pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), em processos com decisão definitiva de mérito
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973 (presentemente, arts.
1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015).
Assim, tais decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho Administrativo, por força do disposto no art. 62, §
3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de
2015 (Ricarf).
Passemos à análise das referidas decisões.
Do STF, temos o julgamento do RE 614.406/RS (com repercussão geral reconhecida)
cuja tese restou reafirmada no julgamento do ARE 817.409, cujos trânsito em julgado
deram-se respectivamente em 11/12/2014 e 05/06/2015.
Em ambos os acórdãos, decidiu-se que o imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, ou seja,
calculados de acordo com o regime de competência. Tal é o entendimento que deve ser
reproduzido pelos órgãos deste Carf.
O RE 614.406/RS recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (SIC) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, no RE 614.406/RS decidiu-se negar provimento ao recurso extraordinário
interposto pela União contra acórdão exarado pela Corte Especial do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, pelo qual entendeu-se correta a “Incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em
que apurado o rendimento percebido a menor - regime de competência - após somado
este com o valor já pago, pena afronta aos princípios da isonomia e capacidade
contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da proporcionalidade que infirma a
apuração do montante devido”.
Friso que, embora alguns Ministros teçam considerações sobre a inconstitucionalidade
do art. 12 da lei 7.713, de 1988 (como é o caso do Min. Marco Aurélio, do Min. Dias
Toffoli e da Min. Cármen Lúcia), a discussão que se estabelece no plenário do STF é
qual o regime de tributação a ser aplicado ao caso: (a) regime de caixa, posição da Min.
Ellen Grace, que dava provimento ao recurso interposto pela União, julgando
constitucional o art. 12 da Lei 7.713, de 1988 e (b) regime de competência, posição dos
demais ministros, que, em decorrência, negaram provimento ao recurso da União.
Desse modo, o limite objetivo da coisa julgada é dado pelo desprovimento da apelação
da União contra o acórdão do TRF4, que houvera reconhecido incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713, de 1988 para que o IRPF fosse tributado
pelo regime de competência (e não pelo regime de caixa)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Tal situação, ou seja, ser o limite objetivo da coisa julgada no RE 614.406/RS a
tributação dos rendimento recebidos acumuladamente pelo regime de competência, resta
cristalina pela simples leitura da ementa do ARE 817.409:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO.
RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA No 368. JULGAMENTO DE MÉRITO
NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE
CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se
submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência,
consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min.
Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014,
leading case de repercussão geral, Tema no 368.
(...)
No mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
julgamento do Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a
seguinte ementa:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
Das razões do conselheiro relator, Heitor de Souza Lima Junior, transcrevo:
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no Acórdão
(RE 614.406/RS), de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no . 7.713, de
1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob
análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. (...)
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
(...)
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, ao serem agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar.
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Como já referido, também o STJ enfrentou a matéria no julgamento de dois recursos
especiais sujeitos à sistemática do art. 543-C do CPC, (e, portanto, vinculativos ao
CARF em face do disposto no art. 62, § 2o, do Ricarf).
Nesses, também restou assentado que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
O primeiro desses julgamentos é o Resp. 1.118.429-SP, julgado em 24/03/2010 e
transitado em julgado em 17/06/2010, o qual recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (Grifou-se.)
O segundo julgado, Resp. 1.470.720-RS, julgado em 10/12/2014 e transitado em
julgado em 04/03/2015, esmiúça a determinação das bases de cálculo do imposto sobre
a renda, e recebeu a seguinte ementa:
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FACDT. SELIC.
(...)
2. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de
verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT – fator
de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice
único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção
indevida. (Grifou-se.)
3. Sistemática que não implica violação ao art. 13, da Lei n. 9.065/95, ao art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96, ao art. 8o, I, da Lei n. 9.250/95, ou ao art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95,
posto que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apurados
pelo regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte,
seja do Fisco.
4. Tema julgado para efeito do art. 543-C, do CPC: "Até a data da retenção na fonte,
a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade
da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado
para tanto é o FACDT". (Grifos no original.)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Transcrevo trechos do Resp. 1.470.720, a fim de aclarar os critérios pelos quais deve ser
calculado o imposto sobre a renda:
Esta Corte ao julgar recurso representativo da controvérsia decidiu que: "O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente" (REsp.
n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24.03.2010).
Ou seja, entendeu que o art. 12, da Lei n. 7.713/88 não deve ser interpretado de forma a
permitir a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de caixa
(tributação considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que efetivamente
pagos os rendimentos de uma só vez), mas sim pelo regime de competência (tributação
considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que deveriam ter sido pagos dos
rendimentos mês a mês).
Em razão dessa jurisprudência já consolidada, surgiu em inúmeros processos a
discussão a respeito do modo com que se daria o cálculo dessa diferença de imposto de
renda a ser paga pelo contribuinte ou a ele repetida pelo fisco, nos casos em que o
Imposto de Renda incide sobre verbas trabalhistas pagas em atraso de forma acumulada,
ou verbas de outra natureza também pagas em atraso de forma acumulada. Esse modo
não poderia descurar da forma com que calculado o imposto nas declarações de ajuste,
respeitando-se a lógica do imposto e de sua repetição.
Dito de outra forma, para respeitar a sistemática de apuração do Imposto de Renda e ao
mesmo tempo o regime de competência, havia a necessidade de se estabelecer uma
forma retroativa de cálculo do tributo que deveria ter sido pago ao tempo em que
deveria ter sido recebido o rendimento (regime de competência) e apurar a diferença em
relação ao que retido posteriormente na fonte (regime de caixa), o que carece da
aplicação de um critério único de correção monetária, a fim de se equalizar as bases de
cálculo do Imposto de Renda através do tempo (a base de cálculo do imposto que
deveria ter sido pago sob o regime de caixa deve ser equalizada à base de cálculo do
imposto pago sob o regime de competência) e definir a diferença do tributo a pagar ou
restituir. Assim, o que se discute é o índice a ser fixado para a correção da base de
cálculo do tributo e não do tributo devido ou do indébito a ser restituído.
No caso das verbas trabalhistas, sabe-se que a Justiça do Trabalho utiliza para
atualização dos débitos (base de cálculo do Imposto de Renda) a chamada Tabela
FACDT (Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas), que tem por
objetivo assegurar, "com base no índice oficial da inflação do mês anterior, o valor
monetário dos créditos do trabalhador até o primeiro dia do mês seguinte" (Agravo de
Petição n. 718903, TRT4, Sexta Turma, Rel. Juiz João Ghisleni Filho, julgado em
19.11.1998). Sendo assim, sua natureza é de fator de correção monetária, não se
tratando de juros de mora, que tem por objetivo punir o devedor pela mora, acrescendo
ao débito uma indenização a título de lucros cessantes.
Do mesmo modo, no caso de verbas previdenciárias, a Justiça Federal faz uso do IGP-
DI e, mutatis mutandis, em outros casos faz-se uso de índices diversos judicialmente
fixados e transitados em julgado.
A jurisprudência então caminhou para a seguinte forma de cálculo: resgata-se o valor
original da base de cálculo (após, portanto, as deduções legais) declarada pelo sujeito
passivo em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário a que o
rendimento corresponde (A) e adiciona-se o valor do rendimento recebido
acumuladamente relativo ao mesmo ano (excluídos atualização monetária e juros) (B).
Assim, chega-se ao valor da base de cálculo que seria declarada se o rendimento tivesse
sido percebido na época própria (C = A + B).
Sobre esta base de cálculo aplica-se a tabela progressiva vigente no ano a que o
rendimento corresponde. Com a aplicação da alíquota da tabela progressiva sobre a base
de cálculo (C), chega-se a um resultado de imposto devido à época. Desse resultado se
subtrai o imposto efetivamente pago calculado com os valores da época. Essa diferença
corresponde ao cálculo da diferença de imposto correspondente (D). Este cálculo deverá
ser feito para cada ano-calendário referente aos rendimentos percebidos
acumuladamente (Dl, D2, etc).
Esta diferença de imposto de renda (D), apurada em cada ano (D1, D2, etc), será
atualizada pelo índice que melhor reflita a correção monetária para o débito em
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

questão (no caso de débitos trabalhistas, utiliza-se o Fator de Atualização e
Conversão dos Débitos Trabalhistas - FACDT, como visto) a partir de 30 de abril
do ano subseqüente ao ano-calendário respectivo. Cada uma das diferenças anuais
(Dl, D2) será atualizada pelo índice referido até 30 de abril do ano subseqüente àquele
em que ocorreu o recebimento dos valores acumulados e somadas entre si, constituindo
o somatório de diferenças de imposto de renda (E =" Dl + D2 + etc.).
O montante total das diferenças (E) será compensado com o total do imposto que foi
indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa por força do recebimento de
rendimentos acumulados, perfazendo o saldo de imposto de renda (F), a pagar (se E >
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa) ou a restituir (se E <
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa). Sobre (F), incidirá a taxa
SELIC a partir de 1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos
acumulados porque, ou constitui (F) uma diferença de imposto não pago pelo
contribuinte (situação em que incidem o art. 13, da Lei n. 9.065/95 e o art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96), ou constitui um valor de indébito a ser repetido pelo Fisco ao
contribuinte (situação em que incide o art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95).
(...)
De observar que a taxa SELIC não incide em nenhum momento anterior porque antes de
1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos acumulados o que
ocorre é apenas uma equalização da base de cálculo do imposto de renda e não a mora,
seja do contribuinte, seja do Fisco.
Assim, em atenção ao disposto no art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf, devem ser
aplicadas as disposições do (a) RE 614.406/RS (STF), explicitadas no ARE 817.409
(STF), (b) Resp. 1.118.429-SP (STJ) e (c) Resp. 1.470.720 (STJ)".
A norma citada da Justiça Trabalhista, para que tivesse tido efeitos perante a
seara fiscal, as verbas pagas deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da
natureza jurídica do pagamento realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
“Subseção II- Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Por outro lado, os valores apontados não especifica quais são as verbas que
foram auferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera
trabalhista, com determinação de isenção, existe a real necessidade de destaque das verbas
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

percebidas, pois somente essas terão o condão de afastar ou não o imposto devido, uma vez que a
isenção decorre de LEI e não de ato Normativo do poder judiciário como aduz o recorrente.
Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes trabalhistas poderiam colocar a
verba como isenção em todos os acordos ou ações que simplesmente afastariam a incidência do
IR sobre verbas tidas como tributadas. Inexistira nenhum uniformização sobre o que deveria ser
recolhido ou não, e a norma de isenção deve ser apreciada pelo poder concedente, respeitando as
regras do processo legislativo, constitucionais e tributários. A estrutura organizacional da
Federação brasileira estaria frontalmente quebrada.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso não houve a discriminação das verbas trabalhistas
recebidas de forma integral, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou
manter a exigência do tributo devido, bem como não deve ser considerado norma trabalhista que
aufira a isenção de imposto, sem previsão legal, ou sem competência para tal ato.
Portanto, o que deve ser deferido nesse item é justamente os valores recebidos
acumuladamente, em razão da decisão do STF já citada.
DA RESPONSABILIDADE SOBRE O IMPOSTO DEVIDO
Diante da falta de recolhimento pela fonte pagadora, o responsável pelo tributo
indiscutivelmente é o beneficiário, e que nesse caso é o recorrente.
Independe da norma invocada pela decisão de primeira instância, quem percebe
proventos e rendimentos não isentos está responsável pelo recolhimento do tributo devido.
Após diversas decisões nesse sentido, o CARF emitiu a seguinte súmula:
“Súmula CARF no 12
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, acórdãos precedentes: Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-
45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717 de 19/09/2002; Acórdão no 104-19081, de
05/11/2002; Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 (inclusive Acórdão antes da autuação do
presente processo); Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005.
DA CULPA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IR
Nesse caso alega A recorrente que não teria tido culpa pelo não recolhimento.
No relatório de e-fl. 15 consta o seguinte:
- Histórico _
'Em 22/04/2001 o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários de
Mossoró/RN e Região, representando 71 associados, e a Caixa Econômica Federal
firmaram Termo de Conciliação da Reclamação N° 11.3373/91(anexo 01), onde a
Instituição Bancária pagou R$ 13.674.407,91, sendo R$ 12.990.687,55 para os
substituídos e R$ 683.720,40 a título de honorários advocatícios.
‹ Neste Termo de Conciliação a Juiza Gláucia Maria Gadelha Monteiro decidiu que não
incidiria' imposto de renda sobre' conciliação, nos termos do Provimento CG/T ST
01/96 (anexo 01).
Intimada a se manifestar sobre o fato da não retenção na fonte do Imposto de Renda, do
Termo de Conciliação referido nos parágrafos anteriores, a Caixa Econômica Federal
respondeu que, no seu entendimento, ficou desobrigada do recolhimento do imposto na
fonte ,devido a decisão judicial que homologou o acordo (Anexo 02). ~
Analisando as Declarações de imposto de Renda Pessoas Física, exercício 2002, ano
calendário 2001 ,verificamos que a maioria dos 71 funcionários da Caixa que receberam
os valores referidos no Termo de _ Conciliação, declararam, os mesmos, como
rendimentos isentos e não-tributáveis, portanto sem pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, como podemos verificar nas 06 DIRPF anexas (anexo 03).
2 - Considerações
Nos considerados do Provimento CG/T ST 01/1996(anexo 04), encontramos uma
incoerência, pois está descrito no item 01 “a incompetência da Justiça do Trabalho para
deliberar acerca de valores eventualmente devidos pelos autores de reclamações
trabalhistas' ao Imposto de Renda, em virtude da liquidação de sentenças
condenatórias”, contradizendo-se está descrito no item 03 "não incidir Imposto de
Renda sobre quantias pagas a título de acordo realizado Justiça do Trabalho".
De fato nesse ponto assiste razão o recorrente, que não deu causa ao não
recolhimento, e assim, não deveria ter sido imputada a multa de ofício aplicada ao caso concreto.
Nos termos da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
Nesse sentido, tem-se os Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.409, de
12/12/2006; Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005; Acórdão no CSRF/01-05.049, de
10/08/2004; Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004; Acórdão no 2801-00.239, de
21/09/2009.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Em caso idêntico esta Turma também decidiu pelo afastamento da multa de
ofício, em razão de que o contribuinte não teria gerado a responsabilidade pelo não
recolhimento, informando em sua DAA a isenção do imposto sobre a verba recebida, conforme
n.o Acórdão 2301-007.123, de 04 de março de 2020, segundo consta parte da ementa assim
transcrita:
“ (...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre
a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF. EXIGÊNCIA SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
Assim, afasto a multa de ofício da presente autuação.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não
acolher as preliminares arguidas, indeferindo o pedido de diligência para a comprovação da
moléstia grave, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial,
segundo os critérios estabelecidos pelo Resp. 1.470.720, bem como afastar a multa de ofício
aplicando os termos da Súmula 73 do CARF.
É como voto.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator designado.
Em que pesem os argumentos expendidos no voto vencido, divirjo do Relator em
relação à multa de ofício e à subsunção dos rendimentos reputados omitidos à tributação segundo
as competências em que as verbas deveriam ter sido adimplidas.
Quanto à multa de ofício, não vislumbro aplicação da súmula CARF no 73, com
base nos fundamentos declinados no voto vencido, qual seja, a falta de retenção do imposto de
renda na fonte, por força de acordo homologado judicialmente. Com efeito, a falta de retenção
do imposto, na fonte, não desobriga o sujeito passivo de oferecer os rendimentos tributáveis no
ajuste anual.
Também não vislumbro factível a tributação desses rendimentos segundo as
competências em que as verbas deveriam ter sido adimplidas, posto que o sujeito passivo omitiu-
se em comprovar tal alegação. Observo que a Recorrente foi intimada, no curso da ação fiscal
(vide e-fls. 63), a apresentar a sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de
verbas, contendo os cálculos da liquidação de sentença, dentre outros, limitando-se a apresentar
apenas o documento de e-fls. 21 e 22 (reapresentado como o recurso voluntário), que sequer
identifica os períodos a que se referem os supostos rendimentos recebidos acumuladamente.
Do exposto, considerando, ainda, que o sujeito passivo deve instruir a impugnação
com os documentos em que se fundamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, ônus do qual não se desincumbiu, inviável a tributação dos rendimentos omitidos segundo
a jurisprudência vinculante invocada.
Conclusão
Isso posto, voto por rejeitar as preliminares e indeferir o pedido de diligência para
comprovação da moléstia grave; e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
Paulo César Macedo Pessoa- Redator designado

Fl. 120
DF CARF MF
Original